Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-52.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704426-52.2022.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRIDO: MICHELLE DE MELO SILVA DESPACHO Trata-se de Recurso Inominado no qual a parte recorrente juntou aos autos as guias de recolhimento do preparo e das custas iniciais. No entanto, deixou de comprovar os respectivos pagamentos. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recolhimento deverá se dar nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais. Ressalte-se que o posicionamento desta Relatora é no sentido da aplicabilidade do art. 1.007 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais, ou seja, da criação de direito subjetivo ao recolhimento do preparo em dobro. Não obstante, esse entendimento tem sido reiteradamente superado pelos demais componentes da Segunda Turma Recursal. Nos casos em que esta Relatora determinou o recolhimento em dobro e houve o cumprimento por parte do recorrente, a Turma vem reconhecendo a deserção, e não conhecendo o recurso por maioria. Confiram-se os seguintes julgados: Acórdão 1428651, 07374967020218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: GISELLE ROCHA RAPOSO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022; Acórdão 1420202, 07059987420218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Além disso, há julgados do Supremo Tribunal Federal posteriores à vigência do novo CPC entendendo que a ausência de recolhimento do preparo (lato sensu) no ato de interposição do recurso ou nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes é causa de deserção. Por todos, confira-se: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ausência de preparo. Juizado Especial. Deserção. Precedentes. 1. A ausência de preparo implica deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019) Portanto, com o intuito de harmonizar o entendimento com os demais Juízes componentes da Segunda Turma Recursal, estabilizando a jurisprudência, bem assim evitar prejuízo com o recolhimento dobrado do preparo, além da frustração da expectativa criada na parte recorrente com a inclusão deste processo em sessão de julgamento cujo resultado será o reconhecimento da deserção, ressalvo o meu entendimento pessoal e tenho como deserto o recurso, tendo em conta a não comprovação do recolhimento do preparo e das custas processuais pela parte recorrente. Nestes termos, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c e art. 11, inciso V, do RITR. Oportunamente, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora